Tribunal: TJDFT
Processo: 0721083-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721083-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIGIA MARIA MARTINS DA SILVA EMBARGADO: BANCO BONSUCESSO S.A. D E S P A C H O A embargante pretende, sob o pretexto da existência de omissão, a reforma da decisão que determinou a perda do objeto do agravo de instrumento. Dessa forma, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC, intime-se a embargante para que complemente as razões recursais, de modo a ajustá-las aos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, a fim de que o recurso possa ser recebido como agravo interno. Brasília, DF, 7 de maio de 2020 12:08:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator